Tribunal: TJDFT
Processo: 0720247-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720247-54.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEJANDRO RUBEN PARRILLA, MILLENNIUM EVENTOS LTDA - ME EMBARGADO: ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA, FULLBLESS EVENTOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALEJANDRO RUBEN PARRILLA E OUTRO (Id. 34162058) em face de decisão proferida nos autos da execução (processo no 0716621-61.2020.8.07.0001), em que o magistrado a quo informou ciência da decisão que julgou prejudicado o AGI no 0721713- 86.2021.8.07.0000 pela perda de objeto e da sentença proferida nos presentes embargos executórios reconhecendo a nulidade da execução; bem como determinou que as partes aguardem o trânsito em julgado. Em suas razões recursais, os embargantes alegam ao proferir a decisão embargada não houve manifestação acerca das penhoras sofridas pelos embargantes, não havendo motivo para manutenção dos bloqueios realizados no feito executivo. Aduz que a sentença proferida nos embargos à execução decretou a extinção do feito executivo e que nem mesmo eventual concessão de efeito suspensivo à apelação interposta teria o condão de impedir a liberação da penhora efetivada nos autos da execução, ficando sua eficácia restrita aos próprios embargos à execução. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios para que sejam sanadas as omissões apontadas, visando a liberação dos valores constritos com a devida restituição aos executados. Contrarrazões apresentadas no Id. 34599974, pugnando pelo não conhecimento dos embargos declaratórios. É o relatório. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. Com efeito, a decisão ora embargada foi proferida nos autos do feito executivo (Id. 107559199 dos autos no 0716621-61.2020.8.07.0001), tendo, inclusive, sido objeto de embargos declaratórios opostos na instância a quo, que foram rejeitados pelo Juízo da execução (Id. 110169733 daqueles autos). Ademais, verifica-se que a questão referente à possibilidade de liberação dos valores penhorados está sendo discutida no agravo de instrumento no 0738783-19.2021.8.07.0000, interposto em face da decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial. Nesses termos, considerando que a interposição do recurso em comento não se deu em face de decisão proferida nos presentes autos, o seu não conhecimento é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. I. Brasília-DF, 24 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora